Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALSA IDENTIDADE. TELECOMUNICAÇÕES. MENORIDADE RELATIVA DE UM DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. PENA REDIMENSIONADA.

1. Apesar de não alegada em sede de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública a prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de plano, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição, nos moldes do que dispõe o artigo 61, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que os prazos prescricionais devem ser reduzidos à metade em razão da menoridade relativa (art. 115, CP), e que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença é superior a 2 (dois) anos, necessário reconhecer que os crimes de utilização de telecomunicações sem observância da legislação especial (art. 70 da Lei n. 4.117/62) e de falsa identidade (art. 307, CP), encontram-se prescritos, de forma que o réu só deve cumprir as penas fixadas para os crimes de organização criminosa e consumerista.

3. O v. acórdão analisou satisfatoriamente todos os fatos descritos na denúncia e a totalidade das provas juntadas aos autos para fundamentar o julgado, que concluiu pela existência da organização criminosa, integrada por todos os réus, mediante a prática de crimes contra as relações de consumo, em concurso material de outros crimes praticados por alguns dos acusados, como falsa identidade e uso de telecomunicações em desconformidade com a legislação especial.

4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa do julgador acerca dos dispositivos constitucionais e legais apontados pelo embargante, se expostos os fundamentos que o levaram ao convencimento sobre o deslinde da questão.

5. Não são admissíveis embargos de declaração utilizados com a finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo órgão julgador, pois não é dado ao mesmo órgão julgador fazer a revisão dos seus julgados e rediscutir a matéria.

6. Identificado erro material e contradição na dosimetria das penas, necessário é o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para fazer constar do dispositivo do v. acórdão as novas penas estabelecidas.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLÁUDIO FILHO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS REJEITADOS.